Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-14.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019886-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (AGRAVANTE), UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES - CNPJ: 29.258.597/0002-31 (AGRAVADO), FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI - CPF: 325.509.158-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUELLA MIRELLA NUNES DA SILVA - CPF: 107.518.974-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DE MATOS PEREIRA - CPF: 085.491.158-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que, em sede de mandado de segurança impetrado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), suspendeu os efeitos do ato administrativo que indeferiu sua habilitação no processo de escolha de conselheiros da Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (CEE/MT), referente ao Edital n. 001/2025/CEE/MT.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia envolve a análise de: (
i
) eventual afronta ao contraditório e à ampla defesa na alteração do fundamento do indeferimento da habilitação da UNE, sem prévia manifestação da parte interessada, e a consequente presença dos requisitos legais para concessão de medida liminar, nos termos do artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009; e (
ii
) a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias de mérito ainda não examinadas pelo juízo de origem, à luz da vedação à supressão de instância.

III.

Razões de decidir:

3.

A concessão da liminar encontra respaldo na presença dos requisitos do artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, diante da plausibilidade jurídica do direito alegado e do risco de ineficácia da tutela caso concedida apenas ao final.

4.

A mudança de fundamentação para indeferimento da habilitação da UNE sem prévia manifestação da parte compromete os direitos ao contraditório e à ampla defesa, violando o devido processo legal.

5.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) ostenta reconhecimento legal como entidade representativa dos estudantes do ensino superior em âmbito nacional (Lei n. 7.395/1985, artigo 1º), o que confere verossimilhança à sua legitimidade para compor o segmento representativo das “
Entidades Estudantis do Ensino Superior vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino
”.

6.

Os pedidos formulados pelo agravante extrapolam os limites do agravo de instrumento, ao tratar de matérias não decididas pelo juízo de origem. Sua análise nesta instância configuraria supressão de instância, em violação ao devido processo legal.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “
1. A liminar em mandado de segurança exige plausibilidade do direito e risco de ineficácia da tutela final (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, III). 2. A alteração do fundamento do indeferimento de habilitação em processo seletivo, sem prévia ciência da parte interessada, indica violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. A União Nacional dos Estudantes (UNE) possui, em tese, legitimidade jurídica para representar estudantes do ensino superior, conforme o artigo 1º da Lei n. 7.395/1985. 4. É vedado ao tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei n. 7.395/1985, art. 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GELSON MENEGATTI FILHO

– PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEE/MT)
contra a decisão proferida no mandado de segurança n. 1008168-91.2025.8.11.0041 impetrado pela
UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES (UNE)
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao agravante e à
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEDUC/MT)
, no qual foi parcialmente deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão plenária do CEE/MT que indeferiu a habilitação da impetrante para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital n. 001/2025/CEE/MT e para determinar que adotem as providências necessárias ao fiel cumprimento do item 4.1. do referido edital.

Aduz que o item 3.1 do Edital n. 001/2025/CEE/MT exige, de forma clara e objetiva, que as entidades interessadas comprovem “
atuação no âmbito do Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso por, no mínimo, 2 (dois) anos
”, porém, a
União Nacional dos Estudantes (UNE)
não apresentou qualquer documento que evidenciasse sede local, atuação comprovada, vínculo com a comunidade acadêmica estadual ou registros formais no Estado de Mato Grosso, bem como a sua inserção institucional nos campus da UNEMAT ou demais entidades do sistema estadual.

Assevera que a matéria foi submetida à instância recursal administrativa competente, por meio de recurso interposto por terceiro legitimado - processo SEDUC-PRO-2025/25440 -, que foi julgado em sessão plenária do CEE/MT, de modo que não se trata de decisão monocrática ou de julgamento surpresa, mas de deliberação colegiada técnica e fundamentada, que já considerou, em sede própria, todos os documentos apresentados pela impetrante.

Afirma que o item 4.9 do Edital n. 001/2025/CEE/MT expressamente prevê que: “
Os demais casos não declinados neste Edital serão objetos de decisão desta Comissão Especial, com possibilidade de recurso ao Pleno do CEE/MT, em até 48 horas.
”, porém, a
União Nacional dos Estudantes (UNE) quedou-se inerte sem a interposição do recurso cabível, de modo que ocorreu a preclusão lógica e temporal da questão.

Argumenta que o processo seletivo se encerrou de forma regular, razão pela qual não há possibilidade de desfazer a referida situação jurídica consolidada por ato perfeito e consumado, o que torna ineficaz e extemporânea a decisão liminar.

Requer o provimento do recurso para que:
i
) seja reconhecida a inexistência de direito líquido e certo da UNE à vaga pleiteada;
ii
) seja reconhecida a preclusão administrativa, diante da ausência de interposição de recurso pela UNE;
iii
) seja ratificada a legalidade da exclusão da UNE, por ausência de comprovação de vínculo com o Sistema Estadual de Ensino;
iv
) seja reconhecida a plena regularidade da indicação das entidades da UNEMAT, compostas por DCE e CA’s autônomos e representativos;
v
) seja declarada a impossibilidade jurídica de reabertura do processo seletivo, diante da consumação do ato administrativo de nomeação e posse;
vi
) seja reconhecida a inadequação da via eleita pela UNE, bem como a inexistência de interesse processual superveniente; e
vii
) seja afirmada a plena constitucionalidade da exigência de atuação local, introduzida pela LC n. 761/2023, como instrumento de valorização do sistema estadual e da representatividade local.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 294291376).

Gelson Menegatti Filho interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a atribuição de suspensivo (Id. 295373881).

A União Nacional dos Estudantes (UNE) apresentou contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento (Id. 300348372 e 300348396).

A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
apresentou manifestação (Id. 308097385).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 307901380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
na origem
trata-se de mandado de segurança impetrado pela
União Nacional dos Estudantes (UNE)
contra ato acoimado de ilegal atribuído
a
Gelson Menegatti Filho, na condição de
Presidente do Conselho Estadual de Educação do

Estado de Mato Grosso (CEE/MT)
, ora agravante, e à
Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT)
, materializado no
indeferimento de sua habilitação para integrar a Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (CEPS/CEE-MT), no segmento representativo das “
Entidades Estudantis do Ensino Superior vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino
”, no âmbito do Edital n. 001/2025/CEE/MT.

A UNE, no mandado de segurança de origem, pleiteia, em síntese:

i
) a anulação do ato que conferiu à UNEMAT a ocupação de vaga no colegiado;

ii
) a anulação do indeferimento de sua participação na Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior (CEPS-CEE-MT); e

iii
) a anulação do ato que deferiu recurso de terceiro (Wesley Snipes Correa da Mata) relacionado ao Edital n. 001/2025/CEE/MT (Primeira Instância, Inicial, Id. 185001625).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para deferir parcialmente a liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão plenária do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT), que indeferiu a habilitação da UNE para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos exatos termos do seguinte dispositivo:

[...] Por todo o exposto, demonstrados os requisitos autorizadores, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, concedo parcialmente a liminar pleiteada, pelo que suspendo os efeitos da decisão plenária do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso – CEE/MT que indeferiu a habilitação da União Nacional dos Estudantes – UNE para participar do processo de escolha de conselheiros como representante do segmento “
Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino
”, nos termos do Edital nº 001/2025/CEE/MT.

Como consequência da presente decisão liminar, determino que o Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso – CEE/MT e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT adotem as providências necessárias ao fiel cumprimento do item 4.1 do referido edital, promovendo, no prazo regulamentar, a convocação das entidades habilitadas para esse segmento (DCE/UNEMAT e UNE) para que deliberem conjuntamente sobre a formação da lista com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da respectiva ata assinada pelos representantes das entidades

participantes:

“
4.1. Os segmentos representativos que congregam mais de uma entidade devidamente habilitada pela Comissão reunirão entre si, no prazo correspondente para proceder às indicações e encaminhamentos das Listas com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes, acompanhada da Ata da Reunião assinada pelos membros das entidades postulantes.
”. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 197023716).

2.

Análise da decisão liminar:

Preliminarmente, cumpre destacar que a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança exige a demonstração concomitante da
plausibilidade jurídica do direito invocado
e do
risco de ineficácia da tutela caso concedida apenas ao final
, conforme disposto no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

De fato, no mandado de segurança de origem constata-se a presença da plausibilidade jurídica nas alegações deduzidas pela
União Nacional dos Estudantes (UNE)
, as quais apontam pos
síveis ilegalidades no indeferimento de sua habilitação para integrar a Câmara de Educação Profissional e de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (CEPS/CEE-MT), no segmento representativo das “
Entidades Estudantis do Ensino Superior vinculadas ao Sistema Estadual de Ensino
”.

No ponto, verifica-se que a
União Nacional dos Estudantes (UNE) teve sua candidatura indeferida em 10/2/2025,
sob a justificativa de ausência de documento indispensável
, quais sejam: “
registro notarial no estatuto e assinatura divergente e incompleta
” (Primeira Instância, Id.
188122647 – fls. 2).

Em atenção ao prazo recursal previsto no item 3.3 do Edital n. 001/2025/CEE/MT, a parte impetrante, ora agravada, interpôs o recurso administrativo cabível, ocasião em que supriu a pendência documental anteriormente apontada – circunstância não impugnada pela autoridade coatora. Não obstante, em 19/2/2025, seu pedido de candidatura foi novamente indeferido, desta vez com
fundamento diverso
, nos seguintes termos:

[...] Indeferido.
A Plenária do CEE/MT decidiu que a requerente não comprovou a representação no Sistema Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso
. Decidiu que os representantes no Sistema de Ensino do Estado de Mato Grosso são os Centros Acadêmicos e o Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT. [...]. (Primeira Instância, Id. 188122651 – fls. 2).

A conduta adotada pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT), ao indeferir a inscrição da parte agravada com base em fundamento inédito e não previamente oportunizado o contraditório, culminando em sua exclusão do processo de habilitação para composição do colegiado,
configura afronta aos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
(artigo 5º, inciso LV, da CF), além de comprometer os princípios da
legalidade e da segurança jurídica
, ambos inerentes ao devido processo legal.

Ressalte-se, ademais, que a União Nacional dos Estudantes (UNE) possui reconhecimento jurídico-formal como entidade representativa dos estudantes do ensino superior em âmbito nacional, conforme disposto no artigo 1º da Lei n. 7.395/1985, diploma normativo que regula a organização dos órgãos de representação estudantil no nível superior:

[...] Art. 1º - A União Nacional dos Estudantes - UNE, criada em 1937, é entidade representativa do conjunto dos estudantes das Instituições de Ensino Superior existentes no País. [...].

Nesse contexto, à princípio, a União Nacional dos Estudantes (UNE) possui legitimidade e reconhecida representatividade para participar, de forma válida, do processo seletivo destinado à escolha de representante do segmento relativo às Entidades de Estudantes do Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino no âmbito do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT), nos moldes estabelecidos no Edital n. 001/2025/CEE/MT, promovido pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT).

Além disso, importa ressaltar, por oportuno, que a presente decisão restringe-se à
análise da plausibilidade do direito invocado
,
sem adentrar no mérito administrativo do processo seletivo conduzido pelo CEE/MT
, limitando-se, assim como a decisão agravada, a reconhecer, em sede de cognição sumária, a necessidade de observância ao devido processo legal administrativo e a existência de indícios suficientes da
legitimidade jurídico-formal da UNE como entidade representativa nacional dos estudantes do ensino superior
, conforme expressamente reconhecido no artigo 1º da Lei n. 7.395/1985.

Em conclusão, à luz de um juízo preliminar próprio da cognição sumária e diante da aparente relevância dos fundamentos jurídicos articulados pela UNE na impetração originária,
não se identifica motivo juridicamente idôneo para a reforma da decisão agravada
, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

3.

Supressão de instância:

O presente agravo de instrumento tem por escopo exclusivo a aferição da correção ou incorreção da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que, em sede de cognição sumária, deferiu parcialmente a liminar requerida no mandado de segurança originário, não se prestando, pois, à apreciação exauriente da controvérsia de fundo.

Nesse contexto, a devolução da matéria à instância
ad quem
limita-se à análise da legalidade da liminar concedida, não sendo cabível a ampliação do objeto recursal para abarcar questões de mérito ainda não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Todavia, constata-se que o agravante, ao formular extensos requerimentos finais em sede recursal,
extrapola manifestamente os limites objetivos do presente agravo de instrumento
, porquanto dirige ao Tribunal pretensões que não guardam correspondência direta com o conteúdo da decisão interlocutória impugnada, cuja análise deve restringir-se à legalidade da tutela provisória deferida.

Tratam-se de pedidos que demandariam
análise de mérito ainda não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau
, revelando-se incabível sua apreciação imediata por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e usurpação da competência originária do juízo singular, a quem incumbe, primacialmente, o exame das questões de fundo ainda pendentes de deliberação.

Com efeito, observa-se que o agravante postula, em sede de agravo de instrumento:
i
) o reconhecimento da inexistência de direito líquido e certo da UNE à vaga pleiteada;
ii
) o reconhecimento da preclusão administrativa, diante da ausência de interposição de recurso administrativo;
iii
) a ratificação da legalidade da exclusão da entidade por ausência de vínculo com o Sistema Estadual de Ensino;
iv
) o reconhecimento da regularidade da indicação das entidades representativas ligadas à UNEMAT;
v
) a declaração da impossibilidade jurídica de reabertura do processo seletivo;
vi
) o reconhecimento da inadequação da via eleita e da ausência superveniente de interesse processual; e
vii
) a afirmação da constitucionalidade da exigência de atuação local introduzida pela LC n. 761/2023.

Dessa forma, considerando que os pleitos formulados pelo agravante não se inserem no escopo da decisão agravada e tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo de origem,
mostra-se inviável sua apreciação direta por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e de indevida supressão de instância, impondo-se a estrita observância aos limites da matéria devolvida nesta via recursal
.

4.

Análise do agravo interno:

Por fim, destaca-se que o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto pelo
Gelson Menegatti Filho
(Id. 295373881), uma vez que a deliberação definitiva sobre a controvérsia recursal esvazia a utilidade da insurgência interna, a qual se limitava a questionar o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Ante o exposto:

i.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento; e

ii.
Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno
(Id. 295373881)
, diante da perda superveniente de objeto em razão do julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025